Tribunal: TJPA
Processo: 0006118-76.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006118-76.2017.8.14.0051

APELANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

APELADO: EDVALDO UCHOA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de ressarcimento de valores, fundada na alegação de que o recorrido lhe vendeu imóvel sem informar a existência de coproprietário. O apelante pleiteia reparação por despesas com construção de casa e poço artesiano, multa ambiental, honorários advocatícios e danos morais decorrentes de litígio com o coproprietário não informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil do alienante pela omissão quanto à copropriedade do imóvel e pelos prejuízos decorrentes do litígio instaurado com o coproprietário preterido; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os elementos apresentados – recibo sem registro, planilha unilateral de gastos e fotografias – para demonstrar os valores despendidos ou o alegado prejuízo patrimonial.

A multa ambiental foi aplicada ao próprio autor por perfuração de poço sem licença, o que exclui a possibilidade de ressarcimento e caracteriza tentativa de imputar a terceiro responsabilidade por infração de sua própria conduta.

As alegações de dano moral carecem de comprovação de conduta ilícita praticada pelo recorrido, sendo as denúncias e ações judiciais originadas de terceiro (coproprietário) e dentro dos limites legais do direito de ação.

Não houve demonstração de violação aos direitos da personalidade nem de nexo causal entre a conduta do recorrido e os prejuízos narrados, sendo os transtornos decorrentes de conflito possessório anterior e da própria negligência do autor em verificar a regularidade da cadeia dominial do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova concreta e contemporânea dos danos impede a concessão de indenização por danos materiais.

Não é possível imputar a terceiro a responsabilidade por multa ambiental decorrente de infração praticada pelo próprio autor.

A responsabilização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita e nexo causal, o que não se verifica quando as ações decorrem do legítimo exercício do direito de ação por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 0000212554786001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 08.03.2022; TJMG, AC 1.0521.17.008781-6/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 12.02.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c ressarcimento de valores, proposta em desfavor de
EDVALDO UCHOA GONZAGA.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados.

O juízo a quo entendeu que não foi demonstrado o valor despendido com a edificação da casa, construção do poço, pagamento da multa ambiental e honorários advocatícios, além de considerar inconcebível o pedido de ressarcimento por multa decorrente de infração ambiental cometida pelo próprio autor, reputando tal pretensão como tentativa de locupletamento indevido. Quanto ao dano moral, entendeu o magistrado sentenciante que os atos narrados, como denúncias e ações judiciais promovidas pelo coproprietário do bem, não configurariam, por si sós, violação a direitos da personalidade a ensejar indenização. Por tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, no importe de R$ 295.382,11.

Em suas razões recursais o autor/apelante sustenta que adquiriu o imóvel do recorrido pelo valor de R$ 37.000,00, tendo investido, posteriormente, R$ 40.000,00 na construção de uma casa de alvenaria e R$ 6.000,00 na perfuração de um poço artesiano.

Alega que foi surpreendido com a notícia de que o imóvel vendido possuía outro coproprietário, o Sr. Aluizio Lins Leal, o qual passou a promover reiteradas perseguições, inclusive por meio de denúncias administrativas e demandas judiciais, impedindo a fruição tranquila do bem. Relata que, em razão do litígio instaurado, teve de arcar com honorários advocatícios, custas processuais e outros encargos, além de ter sofrido profundo abalo moral, diante do longo tempo em que esteve envolvido com conflitos judiciais e administrativos em razão do negócio realizado.

Aponta a má-fé do recorrido ao alienar o bem sem dar ciência da copropriedade, bem como argumenta que as provas produzidas – recibo de compra e venda, fotografias do imóvel, planilhas de gastos e prova testemunhal – seriam aptas a comprovar os prejuízos experimentados.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença e o acolhimento dos pedidos constantes na petição inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à suposta existência de responsabilidade civil do recorrido por danos materiais e morais decorrentes da venda de imóvel em copropriedade, sem ciência prévia ao adquirente quanto à existência de outro titular de domínio sobre o bem, e às consequências oriundas do litígio instaurado pelo coproprietário preterido.

No mérito, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, sem prejuízo das considerações adicionais que ora passo a expor, com a finalidade de enfrentar, ponto a ponto, os argumentos deduzidos no recurso de apelação.

O apelante sustenta que adquiriu o imóvel do recorrido por R$ 37.000,00, que posteriormente edificou casa de alvenaria ao custo de R$ 40.000,00 e perfurou poço artesiano ao custo de R$ 6.000,00, sendo, todavia, surpreendido pela existência de um coproprietário do imóvel, o qual teria iniciado um processo de perseguição, resultando em denúncias à SEMMA e em ações judiciais, a ele atribuídas como causadoras de abalo moral e prejuízos patrimoniais.

No entanto, a instrução processual não permite acolher tais pretensões, notadamente diante da insuficiência probatória no tocante aos alegados danos materiais, bem como da ausência de caracterização do alegado abalo moral.

Quanto à alegação de dano material, a sentença foi expressa ao destacar que os valores tidos como despendidos com a edificação do imóvel, construção de poço artesiano, pagamento de multa ambiental e honorários advocatícios não foram acompanhados de elementos concretos que conferissem certeza e liquidez às cifras apontadas.

A prova documental apresentada com a inicial é composta basicamente por recibo de compra e venda sem registro público, algumas fotografias do imóvel e planilha unilateral de gastos, desprovida de notas fiscais ou comprovantes idôneos.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e no presente caso, como bem pontuado pelo juízo de origem, inexiste prova documental contemporânea que comprove de modo suficiente os custos efetivamente arcados pelo autor.

No tocante ao pedido de ressarcimento da multa aplicada pela SEMMA se extrai dos autos, a infração ambiental decorreu de conduta exclusiva do apelante, que procedeu à perfuração de poço artesiano sem a devida autorização ambiental, configurando ato ilícito por ele praticado. Não se pode admitir, sob nenhuma ótica jurídica, a pretensão de que terceiro venha a responder por penalidade administrativa aplicada ao próprio infrator. Permitir-se tal solução equivaleria a beneficiar aquele que descumpriu normas ambientais às expensas de outrem, desvirtuando o instituto da responsabilidade civil e abrindo precedente para enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, verifico que apelante não logrou demonstrar, com a robustez necessária, qualquer ato praticado pelo recorrido que pudesse ser considerado como atentatório à sua dignidade, imagem, honra ou integridade psíquica.

Ao contrário, as denúncias e ações judiciais que sustentam a tese de perseguição são atribuídas a terceiro coproprietário, Sr. Aluizio Lins Leal, pessoa estranha à lide. Ademais, o ajuizamento de ação judicial ou a realização de denúncia administrativa, por si sós, não consubstanciam condutas ilícitas ou ensejadoras de reparação moral, principalmente quando exercidas dentro dos limites do direito de ação e do regular exercício de direitos previstos no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o magistrado deve buscar o ponto de equilíbrio entre a frieza insensível e a exagerada suscetibilidade, para apenas reconhecer o dano moral quando presentes sofrimento, aflição ou desequilíbrio relevante no bem-estar do indivíduo, o que, evidentemente, não se verifica na hipótese dos autos.

Cito precedentes (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Nos termos do art. 555, do Código de Processo Civil, não existe qualquer impedimento à cumulação do pedido indenizatório com a tutela possessória. Para a reparação por danos materiais é necessário que o prejuízo patrimonial esteja provado nos autos, pois a indenização é medida pela extensão do dano.
(TJMG - Apelação Cível 1.0521.17.008781-6/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da sumula em 18/02/2020)

Não bastasse a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os supostos danos experimentados pelo apelante, há de se reconhecer que a própria narrativa fática do autor revela que a origem dos transtornos decorre de conflito possessório anterior entre coproprietários do imóvel, sobre o qual o autor ingressou sem plena ciência da cadeia dominial. Note-se que não houve pedido de rescisão contratual, tampouco qualquer tentativa de restituição por vício do consentimento. O autor se limitou a postular indenização com base em fatos cuja origem não encontra respaldo probatório satisfatório nem demonstração de responsabilidade do recorrido.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda é medida que se impõe, porquanto proferida com fundamentos jurídicos construídos com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável à espécie.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Belém, 29/07/2025